Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. REGIME HÍBRIDO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR ELEVADO. DISCREPÂNCIA COM RELAÇÃO À MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. DÚVIDA SOBRE O CONSUMO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, consubstanciado nos artigos 141 e 492 do CPC.

1.1. No entanto, fundamentos de decidir não coincidentes com os lançados pelas partes não desnudam a higidez do decisum para caracterizá-lo como extra petita.

1.2. Em cotejo analítico da pretensão deduzida em juízo e do respectivo provimento judicial, ressai evidente a não ocorrência de julgamento extra petita, porquanto indicada na petição inicial a causa de pedir considerada pelo magistrado de primeira instância, a qual fundamentou a procedência do pedido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB convive, frente a quem usufrui dos serviços de fornecimento de água potável e recolhimento de esgoto por ela prestados, em regime híbrido, no qual oscilam regras referentes à proteção do consumidor e outras dedicadas ao regime jurídico administrativo, diante da sua qualidade de prestadora de serviço público.

2.1. Há situações nas quais há maior interesse da coletividade, a serem regidas pelo regime jurídico administrativo, com todas as prerrogativas que lhe são inerentes, e situações nas quais há a prevalência da relação mais imediata entre o consumidor e a fornecedora, a serem regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.2. Embora as faturas de consumo estejam abrangidas pela presunção de idoneidade e veracidade - em razão do regime jurídico administrativo - tais presunções podem ser afastadas mediante prova em contrário.

3. Verificado nítido descompasso entre o consumo médio da unidade e as faturas impugnadas, não tendo a concessionária de serviço público demonstrado com exatidão a regularidade das faturas questionadas, em montante muito superior à média anual anterior, a emissão de nova fatura com base no consumo médio dos meses anteriores é medida que se impõe. Precedentes.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários majorados.